Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-36.2012.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001851-36.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (APELADO), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS (APELADO), Incertos e Ausentes (APELADO), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Rubens Nelson Amaral contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão de suposto abandono da causa.

2.
O autor havia ajuizado a ação em 2012, após ocupação irregular de imóvel rural. No curso do processo, foram deferidas diligências para apuração da ocupação e de supostos danos ambientais, inclusive perícia técnica, orçada em R$ 29.980,00. O pedido de parcelamento dos honorários periciais foi acolhido em grau recursal, mas, após intimação para manifestação, o autor apresentou petição fora do prazo, requerendo a suspensão momentânea da perícia e a continuidade das diligências já deferidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação, com pequeno atraso, de petição contendo manifestação de interesse no prosseguimento do feito é suficiente para afastar o reconhecimento de abandono da causa.

III. Razões de decidir

4. Não se configura o abandono do processo quando há manifestação processual tempestiva ou minimamente justificável, ainda que extemporânea, especialmente se voltada à continuidade do feito e pendente de apreciação judicial.

5. A mera inércia formal, dissociada de análise contextual, não pode servir de fundamento para extinção do feito, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo incompatível com o princípio da cooperação processual.

6. A petição apresentada pelo autor demonstrou interesse em impulsionar a marcha processual e foi protocolada apenas três dias após o fim do prazo, circunstância que não autoriza, por si só, a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito, com análise da petição apresentada no id. 17372872 e cumprimento das diligências instrutórias já deferidas.

Tese de julgamento: “1. Não configura abandono da causa a apresentação de petição, ainda que extemporânea por pequeno lapso, quando demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe omissão relevante e injustificada da parte, não suprida por manifestação pendente de apreciação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0001475-61.2007.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rubens Nelson Amaral contra sentença proferida
pelo juízo da
2a Vara de Comodoro,
que extinguiu
,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil
, a
ação de reintegração de posse, ajuizada
em desfavor de Ademir Gomes Grava,
Jovenal
Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza e Alexandre
Polpino
de Barros, em razão de suposto abandono da causa por inércia da parte autora
e fixou em 10% os
honorarios

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

(
id.
270007926)
.

O apelante sustenta que não houve abandono da causa, uma vez que apresentou
manifestação
— ainda que fora do prazo — na qual justificou a impossibilidade momentânea de arcar com os custos da perícia, em razão de dificuldades financeiras e do tratamento de saúde de sua esposa. Na mesma oportunidade, reiterou seu interesse no regular prosseguimento do
feito
e requereu a realização de diligências já deferidas, como
expedição de

mandado de constatação e a audiência de instrução.

Alega, ainda, a ausência de intimação pessoal válida, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, o que, segundo sustenta, torna nula a extinção por vício formal. Argumenta, também, que o despacho judicial era genérico e não especificava com clareza qual providência deveria ser cumprida.

Nas contrarrazões, Ademir Gomes Grava e
Jovenal
Gomes Grava defendem
a manutenção da sentença
,
sob o argumento de que a intimação foi realizada validamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, já que este é representado por advogado nos autos. Sustentam, ainda, que a manifestação
do apelante

foi intempestiva e genérica
,
sem atender de forma efetiva ao comando judicial, demonstra
ndo
desinteresse no andamento do processo.
(id.
270007938
).

Por sua vez, Marcos Rodrigues de Souza e Alexandre
Polpino
de Barros, também apelados, requerem a manutenção da sentença, afirmando que o autor foi regularmente intimado, mas não se manifestou no prazo legal. Alegam que a petição
foi
protocolada após
o
decurso do
prazo

e sem conteúdo útil, limitando-se a justificativas genéricas. Defendem que a intimação eletrônica é suficiente e que a conduta processual do apelante demonstra abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
(id.
270007937
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar
se deve ser mantida ou desconstituída a sentença que extinguiu
a presente ação de reintegração de posse, ajuizada por Rubens Nelson Amaral, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em
razão de alegado abandono da causa.

A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada por Rubens Nelson Amaral em meados de 2012, após o autor tomar conhecimento de que seu imóvel rural, situado na região da Gleba Juína XIII, havia sido invadido por terceiros que teriam promovido degradação ambiental na área.

Durante a tramitação do processo, o juízo da causa acolheu uma série de pedidos formulados pela parte autora, deferindo:
a expedição de mandado de constatação com o escopo de
identificar e delimitar as áreas ocupadas; designando audiência de instrução para oitiva de testemunhas, além de prova pericial
para apurar a
dinâmica temporal da ocupação e
os alegados
danos ambientais.

A perícia foi orçada em
R$ 29.980,00
, val
or que levou o autor — aposentado, com dificuldades financeiras agravadas por tratamento de saúde da esposa — a requerer
o

parcelamento dos honorários periciais
.

O pleito foi inicialmente indeferido, mas acolhido por esta Corte, no julgamento do RAI no 1016249-89.2024.8.11.0000, que reconheceu a possibilidade de pagamento parcelado.

A
pós o julgamento do referido recurso, o juízo determinou a
intimação da parte autora para manifestação no prazo de 15 dias
, sob pena de extinção (02/10/2024).

Em 28/10/2024 (id. 17372872), o autor peticionou requerendo a suspensão momentânea da perícia, em virtude de sua limitação financeira, e o cumprimento das diligências já deferidas, como a expedição de mandado de constatação e a realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição de testemunhas.

No entanto, a petição apresentada pelo autor não foi apreciada, e o processo acabou sendo extinto por alegado abandono da causa.

Tal conduta é suficiente para descaracterizar o abandono, na medida em que evidencia a intenção ativa da parte em promover o regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Não se configura a inércia do autor se há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito, ficando vedada a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC
.
(N.U 0001475-61.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018,
Publicado
no DJE 05/10/2018) (destaquei).

Ainda que o autor tenha peticionado com pequeno atraso em relação ao prazo
assinalado —
a certidão de decurso foi lançada em 25/10/2024, e a petição foi protocolada em 28/10/2024, ou seja, apenas três dias depois
—, sua manifestação trouxe
justificativa plausível para a impossibilidade momentânea de arcar com os custos da perícia
, reafirmou o
interesse no prosseguimento da ação
e
requereu o cumprimento de diligências já deferidas
, como a constatação e a audiência de instrução.

Nesse contexto, a pequena diferen
ça de apenas 03 dias entre o fim do prazo e a
protocolização da petição, por si só,
não revela desídia
, sobretudo diante da natureza dos pedidos formulados e da justificativa apresentada.

Extinguir o feito nessas circunstâncias representa rigor excessivo e formalismo incompatível com o modelo cooperativo previsto no Código de Processo Civil de 2015.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação inte
rposto
para desconstituir a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação da petição apresentada no id. 17372872 e continuidade das diligências instrutórias já deferidas.

É como voto.

Com o provimento do recurso, ficam prejudicadas, por ora, as disposições relativas ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixadas na sentença, podendo ser reavaliadas oportunamente,
conforme o
desfecho da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025